Tribunal: TJES
Processo: 5007827-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007827-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSIANE ROSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007827-05.2024.8.08.0012

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDOS.:
JOSIANE ROSA DA SILVA
e
CARLOS GOMES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR QUESTÕES
OPERACIONAIS. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO.
DANOS MATERIAIS
. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9979357. Contrarrazões em Id. 11008106, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início da lide.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso inominado interposto (Id. 9979357), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
I
d. 9979356), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para a) condenar a ré ao pagamento de R$10.433,36 (dez mil quatrocentos e trinta e tres reais e trinta e seis centavos) referente os gastos extras com a emissão de novas passagens aéreas e reservas de hotéis, devendo ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e juros da citação. Outrossim, b) condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor,
a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. A correção monetária será aplicada pelo índice IPCA/IBGE, enquanto os juros moratórios legais observarão a taxa SELIC, abatido o valor da correção monetária (IPCA) que o integra.
”

Trata-se de ação de indenização por danos, sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa
r
é/
r
ecorrente por
atraso de duas horas no voo de Vitória/ES para Guarulhos/SP de modo que os autores perderam a conexão internacional para Paris e, sem solução fornecida pela companhia, tiveram que se hospedar em São Paulo, comprar novas passagens e refazer a reserva de hotel em Paris.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito
ausência de ato ilícito, vez que o atraso ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais, além de que
teria auxiliado os autores conforme Resolução da ANAC.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de legitimidade, conquanto o imbróglio teria ocorrido por falha na prestação de serviço de empresa terceira, todavia, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo dos recorridos com consequente perda da conexão fora decorrente de impedimentos operacionais, não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo

Dessa forma,
questões
operacionais não justificam o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez,
cabendo registrar
ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização p
or da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

No que tange aos danos materiais, a ré limita-se a alegar de forma genérica que prestou todo o suporte necessário aos autores, sem, todavia, comprovar qualquer assistência efetiva durante o período em que estes foram prejudicados pelo atraso do voo e pela perda da conexão internacional.

A realidade dos autos revela que os autores tiveram que custear, por conta própria, hospedagem,
novas passagens e outras despesas
, em clara decorrência do descumprimento contratual da companhia aérea,
de forma que
a empresa deve suportar as consequências do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso
II
, do
CPC
.

Ou seja,
caso a ré tivesse efetivamente prestado a assistência devida, conforme estabelecido na resolução
N
º 400 da
ANAC
— como o fornecimento de hospedagem, transporte, alimentação e reacomodação — os autores não teriam sido obrigados a arcar com as referidas despesas, cuja origem está diretamente relacionada à falha na prestação do serviço,
raz
ões

em que
voto pela manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais.

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que os autores
não perceberam o
auxílio previsto na Resolução nº 400 da ANAC,
tendo que arcar com suas próprias finanças para chegar ao local de destino, além de que só reaver
am
a restituição após o ingresso por via judicial, a última medida possível
,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença
que reconheceu a lesão moral.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para cada autor a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)